Tribunal: TCU
Processo: 025.330/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Representação acerca da contratação de empresa para apoio à administração pública municipal para a execução de projetos que elevem quantitativa e qualitativamente os serviços de relevância pública nas áreas da Saúde, Educação e Assistência Social, no município de Colinas/TO

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação autuada a partir de documentação encaminhada pelo Tribunal de Contas do Estado do Tocantins (TCE/TO) acerca de irregularidades no Chamamento Público 1/2017, realizado pelo município de Colinas do Tocantins, que culminou com a contratação da Fundação Cultural e de Comunicação Valença (FCCV) para a execução de projetos e serviços de "relevância pública nas áreas da Saúde, Educação e Assistência Social", com a utilização de recursos estaduais, municipais e federais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso IV, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para no mérito considerá-la procedente; 9.2. converter o presente processo em tomada de contas especial, nos termos do art. 47 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 252 do Regimento Interno, autorizando, desde logo, a citação dos Srs. Adriano Rabelo da Silva, Francisco de Barros Neto, Francisco Albanilto Ponte Filho e da Fundação Cultural e de Comunicação Valença (FCCV) em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos públicos federais na contratação decorrente do Chamamento Público 1/2017, na forma proposta à peça 15 dos autos, com fundamento nos arts. 10, § 1o; 12, incisos I e II, e 16, § 2o, "b", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, incisos I e II, do RI/TCU e Súmula TCU 286, para que, no prazo de quinze dias, apresentem alegações de defesa e/ou recolham aos cofres do Fundo Nacional de Saúde as quantias indicadas na tabela a seguir, atualizadas monetariamente a partir das respectivas datas até o efetivo recolhimento, abatendo-se na oportunidade a quantia eventualmente ressarcida, na forma da legislação em vigor: Valor Original Data da Ocorrência Débito/Crédito R$ 110.610,71 02/10/17 Débito R$ 157.114,88 02/10/17 Débito R$ 11.064,36 02/10/17 Débito R$ 264.786,85 01/11/17 Débito R$ 265.257,19 01/11/17 Débito R$ 30.731,14 01/11/17 Débito R$ 224.805,15 27/12/17 Débito R$ 204.002,98 27/12/17 Débito R$ 26.858,97 27/12/17 Débito R$ 63.406,58 19/02/18 Débito R$ 7.575,61 19/02/18 Débito R$ 57.539,30 19/02/18 Débito R$ 57.221,66 28/12/17 Crédito R$ 366.170,13 28/12/17 Crédito R$ 113.143,92 28/12/17 Crédito R$ 1.867,10 28/12/17 Crédito R$ 926,61 29/12/17 Crédito R$ 8.831,56 03/01/18 Crédito R$ 926,61 03/01/18 Crédito 9.3. realizar, no âmbito da tomada de contas especial, a audiência dos Srs. Adriano Rabelo da Silva, Francisco de Barros Neto, Francisco Albanilto Ponte Filho e da Fundação Cultural e de Comunicação Valença (FCCV), na forma proposta à peça 15 dos autos, com fundamento nos arts. 237, parágrafo único, e 250, inciso IV, do RI/TCU, para que, no prazo de quinze dias, apresentem razões de justificativa pela irregularidade atinente à montagem de licitação, com direcionamento, dissimulação e combinação prévia dos atos do Chamamento Público 01/2017, constituindo em fraude à licitação objetivando a contratação direta da Fundação Cultural e de Comunicação Valença (FCCV), para executar o Termo de Fomento 01/2017, alertando a FCCV quanto à possibilidade de o Tribunal vir a declarar a sua inidoneidade para participar de licitações na administração pública federal; 9.4. cientificar o Ministro de Estado da Saúde acerca da conversão do presente processo em tomada de contas especial, conforme disposto no art. 198, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU; e 9.5. apensar estes autos ao processo de Tomada de Contas Especial a ser autuado, nos termos do art. 47 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 252 do Regimento Interno do TCU.